Tribunal: CARF
Processo: 10120.011764/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011764/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011764/2009-64
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011764/2009-64

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 358 a 366), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.246.246-4 (fls. 2), por ter a empresa apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, violando o
disposto nos arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e
§ 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 10 a 20) que o lançamento foi realizado porque a
contribuinte não possui o Ato Declaratório de Isenção Previdenciária, em que pese possuir o
CEBAS.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2009
Ementa: MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração capitulada na Lei no. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06.05.99.
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 12/04/2010 (fl. ?) e apresentou
Recurso Voluntário em 05/05/2010 (fls. 374 a 396) sustentando, em síntese, que preenche os
requisitos necessários para usufruir a imunidade tributária e que o lançamento impugnado não
pode subsistir.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória (CFL 68)
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.246.246-4 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário sob o fundamento de que a empresa apresentou GFIP com dados não
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011764/2009-64

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.

Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Conforme consta nos autos, em decorrência do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal que deu origem ao Auto de Infração em julgamento, foram lavrados outros dois Autos de
Infração que se referem à obrigação principal (fl. 48):

O Auto de Infração DEBCAD no 37246245-6, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados, no período de 01/2006 a 12/2007, foi
julgado por meio do processo no 10120.011766/2009-53, nesta mesma sessão de julgamentos,
ocasião em que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso voluntário e cancelou o crédito constituído por meio do mencionado Auto
de Infração (Acórdão no 2402-010.703).
Já o Auto de Infração DEBCAD no 37246247-2, relativo às contribuições devidas
à Terceiros – Outras Entidades, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados, no
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011764/2009-64

período de 01/2006 a 12/2007, foi julgado no processo 10120.011765/2009-17, ocasião em que a
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário e manteve o crédito constituído por meio do mencionado Auto de Infração
(Acórdão no 2402-010.704).
Consta no Relatório do Auto de Infração da Obrigação Acessória (DEBCAD no
37.246.246-4) que (fls. 14):
Ao utilizar o código FPAS 639 na GFIP - Guia de Informações à Previdência Social e
recolhimento ao FGTS o sistema deixa de calcular a parte patronal das contribuições
previdenciárias constantes dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 8.212/91. Desta forma,
o contribuinte reduziu as contribuições sociais previdenciárias declaradas em GFIP,
informando na mesma, dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de 01/2006 a 12/2007. Assim, o contribuinte
infringiu o disposto no art. 32, inciso IV, § 50 da Lei 8.212 de 24/07/1991, c/c o art.
225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999.
Disto, observa-se que a base de cálculo da multa relacionada ao CFL 68, no
presente caso, refere-se tão somente ao Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no
37246245-6, que teve seu crédito cancelado por esta Turma (Acórdão no 2402-010.703).
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.246.246-4.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital